Tribunal: TJBA
Processo: 8022350-59.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022350-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA

REU: APLB - Jandaíra e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO.
ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. ABUSO DO DIREITO DE GREVE.
NÃO OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES ESTATUÍDAS EM LEI 7.783/1989.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. A
EDUCAÇÃO É DIREITO SOCIAL
ESSENCIAL
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO E QUE SE SOBRESSAI AOS INTERESSES INDIVIDUAIS, ESTABELECENDO-SE COMO LIMITAÇÃO AS ATIVIDADES REIVINDICATÓRIAS DA CLASSE DOCENTE E DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

2. O ELEVADO SIGNIFICADO SOCIAL E PESO CONSTITUCIONAL DE QUE SE REVESTE O DIREITO À EDUCAÇÃO HÁ DE SER PONDERADO NO EXAME DA QUESTÃO POSTA EM DISCUSSÃO PORQUANTO O OBJETIVO PERSEGUIDO PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE, EM TEMA DE EDUCAÇÃO – INCLUSIVE A DE NÍVEL SUPERIOR – É A ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM CESSAR OU AFASTAR A INJUSTA SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL E DE DESIGUAL ACESSO ÀS OPORTUNIDADES AO NÍVEL EDUCACIONAL. PRECEDENTES DO STF: ADPF 45/DF, REL. MIN. CELSO DE MELLO.

3. N
O EXERCÍCIO DA PROPORCIONALIDADE, EM SE TRATANDO, COMO NA ESPÉCIE, DE ATIVIDADE ESSENCIAL, IMPÕE-SE A MITIGAÇÃO DO EXERCÍCIO ABSOLUTO DO DIREITO DE GREVE, MORMENTE SOBRELEVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, A FIM DE QUE AS NECESSIDADES DA COLETIVIDADE SEJAM EFETIVAMENTE GARANTIDAS E DE MODO A ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO MINIMAMENTE RAZOÁVEL DOS SERVIÇOS.

4. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, §2º, DO CPC,
COMBINADO COM O
TEMA 1076 DO STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022350-59.2022.8.05.0000
, em que figuram como demandante o
MUNICIPIO DE JANDAÍRA
e como demandado o SINDICATO -
APLB,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a pretensão autoral, nos termos do voto da relatora.